Tribunal: TCU
Processo: 000.192/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 82023, modalidade Pregão e Uasg 153167 (Objeto: Aquisição de equipamentos de audiovisual para o Colégio Pedro II, por registro de preços.)

Inteiro teor:
Acórdão 1025/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 11) , em conhecer da Representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.192/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1 Representante: R Juarez de Almeida (CNPJ: 27.996.382/0001-01) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Colégio Pedro II (CNPJ: 42.414.284/0001-02 e UASG: 153167) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Bruna Oliveira (42633/OAB-SC) , representando R Juarez de Almeida. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Colégio Pedro II e ao representante o teor desta deliberação; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.